Tribunal: TJBA
Processo: 8028587-70.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8028587-70.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: CASA NOVA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8003420-26.2025.8.05.0052 PACIENTE: FABIO DA COSTA SOUZA IMPETRANTE: OSVALDO JOSE RIBEIRO SANTOS NUNES DE AZEVEDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CASA NOVA -BA JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE MANTIMENTOS DESTINADOS A PROGRAMA SOCIAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Fabio da Costa Souza contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, do Código Penal), consistente na subtração de mantimentos destinados a programa social federal, sob alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do Paciente está amparada em fundamentos concretos aptos a justificar a garantia da ordem pública; e (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra fundamento concreto na necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva evidenciado pelo histórico processual do Paciente. 4. A existência de ações penais em curso por tráfico de drogas, embora insuficiente para caracterizar reincidência, constitui elemento idôneo para demonstrar risco concreto de reiteração criminosa no âmbito cautelar. 5. A imputação de subtração de mantimentos destinados a programa social Federal revela gravidade concreta da conduta, por atingir recursos voltados à população em situação de vulnerabilidade social. 6. A correção da premissa adotada pelo Juízo de origem quanto à existência de condenações definitivas não compromete a validade do decreto preventivo, pois subsistem fundamentos autônomos e suficientes para manutenção da custódia. 7. O delito imputado possui pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito de admissibilidade previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 8. A ausência de violência ou grave ameaça não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos de risco à ordem pública e de reiteração delitiva. 9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade social do agente e da persistência dos motivos que justificaram a custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A existência de ações penais em curso pode ser considerada, no âmbito cautelar, como elemento concreto apto a demonstrar risco de reiteração delitiva e justificar a prisão preventiva. 2. A ausência de violência ou grave ameaça não impede a decretação da prisão preventiva quando demonstrados elementos concretos indicativos de periculosidade social e risco de reiteração criminosa. 3. A insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão decorre da persistência dos fundamentos concretos que justificam a segregação cautelar. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, 319 e 310, § 5º, I; CP, art. 155, § 4º. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no RHC n. 211.896/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 14/04/2025, DJEN 23/04/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8028587-70.2026.8.05.0000, da comarca de Casa Nova, tendo como impetrante o advogado Osvaldo José Ribeiro Santos Nunes de Azevedo e paciente Fabio da Costa Souza. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8028587-70.2026.8.05.0000)